Tribunal: TJSP
Processo: 0023282-55.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000703451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0023282-55.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante JERSON
CAMPOLI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "não conheceram do recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E
MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
LAERTE MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0023282-55.2019.8.26.0114 -Voto no 13.894
2
Apelação Criminal no 0023282-55.2019.8.26.0114
Apelante: Jerson Campoli
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Campinas
Voto no 13.894
Apelação tirada contra decisão que rejeitou exceção de
litispendência. Decisão judicial que, no sistema recursal
estabelecido no Código de Processo Penal, não comporta
recurso. Recurso não conhecido.
1. JERSON CAMPOLI, denunciado pela prática
do delito previsto no artigo 155, parágrafo 4o, inciso II, por 26 vezes, na
forma do artigo 71, ambos do Código Penal (autos de no
0078576-32.2015.8.26.0050), em processo que tramita perante a 4a Vara
Criminal da Comarca de Campinas, ofereceu exceção de litispendência,
sob a alegação de que os mesmos fatos estão sendo apurados no
procedimento de no 0029368-59.2014.8.26.0068, em trâmite perante a 2a
Vara Criminal de Barueri, havendo manifesta identidade de partes, de
pedido e de causa de pedir, requerendo a remessa do processo à Comarca
de Barueri. Juntou documentos (fls. 12/2.088).
Seguiu-se decisão judicial que rejeitou a exceção
e determinou a expedição de ofício ao juízo da 2a Vara Criminal de
Barueri, a fim de que remeta ao juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de
Campinas cópia do inquérito policial (fls. 2.097).
A defesa do réu apelou, batendo-se pela
identidade de fatos entre o processo e o procedimento no
0029368-59.2014.8.26.0068, em trâmite perante a 2a Vara Criminal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0023282-55.2019.8.26.0114 -Voto no 13.894
3
Barueri, pelo que colima seja reconhecida a litispendência com a
consequente extinção da ação penal de sem julgamento do mérito (fls.
2.105/2.118).
Processado o recurso, a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo não conhecimento do apelo (fls. 2.170/2.172).
É o relatório.
2. Incognoscível o reclamo.
É que no sistema recursal estabelecido no Código
de Processo Penal, a decisão que rejeita exceção de litispendência não
comporta recurso, podendo a matéria ser arguida em futura apelação ou ser
objeto de “habeas corpus” (GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código
de Processo Penal Comentado, RT, 9a edição, pág. 956; GUSTAVO
HENRIQUE BADARÓ, Processo Penal, RT, 5a edição, pág. 876).
De toda sorte, tal como referido na decisão
hostilizada e no parecer da D. Procudoria de Justiça, a litispendência,
enquanto figura processual, reclama a existe de duas ações penais em
curso, vale dizer, pressupõe dois processos instaurados, não havendo que
se falar em litispendência entre processo e inquérito, situação que ocorre na
espécie (fase da persecução em que se encontra o procedimento que
tramita na Comarca de Barueri). Conferir, neste sentido: STF, AP no 611,
rel. Min. Luiz Fux.
3. Ante o exposto, não conheço do recurso.

LAERTE MARRONE
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0023282-55.2019.8.26.0114 -Voto no 13.894
4